Tribunal: STF
Processo: ADI 4109
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Em 4.11.2020, determinei a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 13.11.2020. 
    2. Em 11.11.2020, pela Petição STF n. 96.526/2020, o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e o Grupo Tortura Nunca Mais/RJ, autor e amicus curiae da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade requerem “destaque à presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do artigo 4º, I, II e §1º da Resolução nº 669 de 2020, retirando o feito da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhando ao Tribunal Pleno para julgamento presencial, com publicação de nova pauta” (doc. 43).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Quanto ao Grupo Tortura Nunca Mais/RJ, que comparece na condição de amicus curiae nesta ação, não há fundamento para ele se opor ao julgamento virtual. A parte pode requerer destaque, não o amicus, pela singela circunstância de que o papel de amicus curiae é de colaborar com o Supremo Tribunal, não de influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser forma de colaboração, mas de injunção.
    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia aos advogados da possibilidade de fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser ele realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    6. Na espécie, além de incabível o requerimento manifestado pelo amicus curiae, não se demonstra prejuízo a manutenção da ação em ambiente virtual porque a razão apresentada pelo autor da ação está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse público pela jurisdição.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora